Tribunal: TJSP
Processo: 1012031-60.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Ação declaratória. Declaração de inexigibilidade de dívida oriunda do inadimplemento de conta telefônica, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal. Vedação de sua cobrança a qualquer título e ordem de exclusão do registro do nome da autora da plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que seja ela de acesso exclusivo do interessado e que se preste meramente à renegociação de

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Ação declaratória. Declaração de inexigibilidade de dívida oriunda do inadimplemento de conta telefônica, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal. Vedação de sua cobrança a qualquer título e ordem de exclusão do registro do nome da autora da plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que seja ela de acesso exclusivo do interessado e que se preste meramente à renegociação de débitos. Inexistência de justificativa plausível para a perpetuação do registro de dívidas prescritas. Declaração de inexigibilidade da dívida preservada. Pedido inicial julgado procedente. Readequação da verba honorária devida ao advogado da autora, que fica arbitrada, pelo critério de equidade, em R$ 1.500,00. Sentença parcialmente reformada e apenas para este fim. Recurso interposto pela ré improvido, provido o da autora.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso interposto pela ré e deram provimento ao recurso manifestado pela autora.